Tribunal: TCU
Processo: 039.825/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2537/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, 264 e 265 do Regimento Interno, em não conhecer da consulta objeto destes autos, por não preencher os requisitos de admissibilidade, dar ciência deste acórdão à interessada e arquivar o processo abaixo identificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.825/2021-3 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Interessado: Prefeitura Municipal de Cansanção - BA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.